Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Embargos à Execução de no 1007531-74.2020.8.11.0055, oposto em face do BANCO DO BRASIL S. A., determinou que a produção probatória relativamente aos encargos ilegais e abusivos recaia exclusivamente em relação ao título objeto da ação principal, isto é, a Cédula Rural Hipotecária no 96/00506-8 e os aditivos de retificação e ratificação. Além disso, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos e também, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Para tanto, o agravante alega a existência de ligação negocial entre o título executivo (Cédula Rural Hipotecária no o. 96/00506-8, atual 13/03293-3) que aparelha a ação principal, com outros contratos, pactos e operações que o antecederam, razão pela qual, não poderá ser objeto de revisão de forma isolada.
Aduz que a instrução probatória depende da inversão do ônus da prova, que deverá ser transferido à parte demandada, sendo tal medida, perfeitamente aplicável ao caso em tela, que envolve operação bancária.
Assevera, ainda, que todos os requisitos da tutela judicial foram devidamente atendidos, razão pela qual, os embargos à execução deverão ser recebidos no seu efeito suspensivo.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, isso porque, a decisão que os recebeu não dispôs sobre a continuidade de medidas constritivas em face de bens do embargante, ora recorrente.
Ademais, a situação em testilha não impede que os demais títulos e documentos, na eventualidade de serem também readmitidos, sejam posteriormente submetidos à análise do juízo de origem.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026
Cumpra-se.